Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703567-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KENYSON DE SA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ART. 1o DA LEI 9.613/98. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE DOIS RECURSOS DEFENSIVOS. NULIDADES SUSCITADAS. ILEGALIDADE DA PROVA COMPARTILHADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICA E DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OPERAÇÃO SBORONE. RECURSOS DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE 1/8. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os réus não figuram como parte legítima para recorrer do perdimento de veículos apreendidos pertencentes a terceiros, razão pela qual os recursos por eles interpostos não comportam conhecimento em relação a tais pedidos. Recursos dos réus Marcos Paulo Ribeiro Gomes e Carlos Noronha conhecidos parcialmente. 2. Não há que falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando assegurado o amplo e integral acesso à defesa técnica de todas as informações que dizem respeito aos acusados e que foram utilizadas desde as investigações até a sentença recorrida. Preliminares de ilegalidade de prova compartilhada e de cerceamento de defesa rejeitadas. 3. Conforme disposto no art. 2o da Lei n. 9.296/1996, a interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos e houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. 4. Afasta-se a alegação de ilegalidade da quebra de sigilo de dados telemáticos e a interceptação telefônica quando empreendidas, durante mais de dois anos, diversas diligências apurativas na seara policial para atestar a confiabilidade de denúncias anônimas sobre grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e demonstrada a necessidade da medida excepcional como o único meio de prova apto a esclarecer os fatos, especialmente o suposto animus associativo entre os investigados. Preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de quebra de sigilo de dados telemática e de interceptação telefônica rejeitada. 5. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 6. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 7. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar de violação de domicílio rejeitada. 8. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância. 9. Quanto ao crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no art. 33, “caput”, e § 1o, e art. 34 da Lei 11.343/2006. 10. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória. 11. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 12. Verificada a ausência dos requisitos cumulativos insculpidos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, já que comprovada a dedicação a atividades criminosas pelos réus, incabível a incidência da causa de diminuição de pena. 13. O crime de lavagem de dinheiro é crime autônomo, o que rompe com a necessidade de autoria ou participação em crimes antecedentes do qual decorre o capital ilícito, ademais o crime é considerado permanente. Por outro lado, o tipo penal exige o dolo específico, consistente no conhecimento do agente acerca da existência do delito anterior que gerou o proveito econômico. 14. Mantém-se a condenação de um dos réus pelo crime do art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998 quando o conjunto fático probatório, especialmente a ausência de prova de compatibilidade entre a renda aliada ao dinheiro e patrimônio que foram adquiridos, revela que os bens a ele vinculados são decorrentes da comercialização de entorpecentes. 15. Por outro lado, não havendo provas suficientes aptas a demonstrar, de forma indene de dúvidas, que os demais denunciados conheciam dos negócios ilícitos do réu condenado, a absolvição é medida impositiva (art. 386, VII, do CPP). 16. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Readequação da reprimenda imposta a alguns dos réus. 17. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 18. Um dos efeitos da condenação previstos no art. 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o art. 243 da Constituição Federal. 19. Acerca do perdimento de bens em decorrência do tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 647), assentou ser desnecessário, inclusive, verificar “a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga”. 20. Inviável os pedidos de restituição dos bens quando comprovadamente apreendidos no contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 21. Apelações dos réus Marcos Paulo Ribeiro Gomes e Carlos Noronha parcialmente conhecidas e, na extensão, não providas. Demais apelações integralmente conhecidas, parcialmente providas a do Ministério Público e do réu Erick Pereira de Souza, e não providas as dos demais réus e terceiros interessados. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 34, inciso XVIII, alínea "c", parte final, do RISTJ, alegando que a sua condenação não poderia ter sido lastreada exclusivamente em prova emprestada, razão pela qual entende que deve ser absolvido do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas para a sua condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Assevera que teria ocorrido cerceamento de defesa, porquanto entende que a defesa deveria ter tido acesso amplo aos documentos referidos na sentença e no acórdão, sobretudo os documentos da “operação Barcelona”. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, bem como 932, inciso VIII, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar quanto ao artigo 34, inciso XVIII, alínea "c", parte final, do RISTJ, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.991.616/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/9/2023. O recurso também não pode seguir em relação à tese de que teria ocorrido cerceamento de defesa. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027